Tribunal: TJDFT
Processo: 0001058-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 32,62G (TRINTA E DOIS GRAMAS E SESSENTA E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato infracional praticado pelo agente durante a adolescência não pode ser considerado para fins de exasperação da pena, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu, razão pela qual a fundamentação utilizada para graduar a fração da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em 1/3 (um terço), revela-se inidônea.
2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento hospitalar, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos pacientes ou frequentadores do local, pois quanto maior a aglomeração de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento hospitalar), majorar o quantum de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), diminuindo a sua pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.